Tribunal: STF
Processo: ARE 1565697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DECRETO MUNICIPAL – LEGALIDADE E EFICÁCIA– RECONHECIDOS – JUÍZO SINGULAR – GARANTIR EFETIVIDADE DAS DECISÕES – INTERESSE SOCIAL E NECESSIDADE PÚBLICA – PRESENTES. 1. O juízo singular tem o dever em garantir efetividade às decisões proferidas pelo Tribunal ad quem, mormente a se considerar a previsão contida no art. 77, inciso IV do CPC, que estabelece que todas as partes que, de qualquer forma participarem do processo devem “cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, inciso IV do CPC), sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O ajuizamento simultâneo de ações perante o mesmo juízo, questionando o mesmo ato administrativo, não pode configurar substrato para a instabilidade jurídica. 3. Restou claro que a desapropriação na hipótese vertente ocorreu para atender ao interesse social e à necessidade pública, nos exatos termos constantes do Decreto-Lei nº 3.365/41. 4. Considerando, que o interesse de agir deve ser visto sob o enfoque estritamente processual, já que consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, medida que se impõe é provimento do recurso



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da possibilidade de extinção do processo de origem com base no art. 35 do Decreto Lei 3.365/41. [...]



    No meu sentir uma das principais indagações com relação à construção do Fórum gira em torno da legalidade do Decreto Municipal n° 3.186 de 25 de Abril de 2023.



    Os ora agravantes, Joao Luciano Faria e Claudine Silva ajuizaram a primeira ação popular de número 5001263-83.2023.8.13.0051 questionando a legalidade do Decreto Municipal n° 3.186 de 25 de Abril de 2023, referido processo foi alvo de agravo de instrumento, Nº 1.0000.23.124005-2/001 que por unanimidade deu provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada, indeferindo o pedido liminar de suspensão dos efeitos do Decreto Municipal 3.186/2023 que consignou em suas razões: [...]



    Desta forma, entendo que a propriedade da área em litígio já pertence ao Município de Bambuí, conforme inclusive matricula do local, doc. 90-TJ bem como por força do decreto que declarou a utilidade pública no local, o qual é dotado de higidez e legalidade, questão essa devidamente consignada naquele Agravo de Instrumento. 



    A desapropriação, na hipótese vertente, ocorreu para atender ao interesse social e à necessidade pública (construção do fórum no Município), nos exatos termos constantes do Decreto-Lei nº 3.365/41. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente